Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701679-69.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: GILSON PEREIRA DE MATOS APELADO: IZABEL CECILIA DELFINO GOES, M. M. D. S. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021 13:47:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador